Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724306-11.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ROSALVA CAVALCANTE PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Verifica-se que foram anexados aos autos o ofício n. 0701222-53.1/2023 e documentos (ID 49693316), provenientes das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do TJDFT, comunicando a decisão proferida no mandado de segurança n. 0701222-53.2023.8.07.9000, impetrado pela parte autora, e requisitando informações do presente processo. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal